Tribunal: TJSP
Processo: 1015903-55.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação cível/Reexame necessário – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Descumprimento de obrigação acessória relativa ao recolhimento de ICMS – Multa limitada ao valor do tributo inadimplido – Precedentes – Inclusão dos juros de mora relativos ao tributo na base de cálculo da multa – Impossibilidade – Nos termos do artigo 85, § 9o, da Lei no 6.374/1989, as

Ementa:
Apelação cível/Reexame necessário – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Descumprimento de obrigação acessória relativa ao recolhimento de ICMS – Multa limitada ao valor do tributo inadimplido – Precedentes – Inclusão dos juros de mora relativos ao tributo na base de cálculo da multa – Impossibilidade – Nos termos do artigo 85, § 9o, da Lei no 6.374/1989, as multas devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados – Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa – Possibilidade – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos fazendário e oficial considerado interposto, mantida a sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada sucumbência recursal.